Tribunal: STF
Processo: HC 262962
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, escrito de próprio punho pelo paciente, no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Bauru - SP.



    Alega-se que os entorpecentes encontrados foram injustamente atribuídos a ele enquanto cumpria pena no presídio, sem acesso ao mundo exterior, e que assume a posse da droga apenas como usuário, para não delatar colegas, já que isso poderia colocar sua vida em risco.



    À vista disso, busca-se um novo cálculo da dosimetria da pena e pugna pela nomeação de defensor público para representá-lo.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "d", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTE, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça de São Paulo, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se à Defensoria Pública de São Paulo, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes em prol do paciente/impetrante.



Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente